Tribunal: TJSP
Processo: 1506206-39.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado em poder de 15 porções de maconha, com peso de 33,4 gramas, e 3 porções de cocaína, com peso de 1,2 gramas, além de R$ 24,00. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Variedade de substância e circunstâncias do flagrante que confirmam a posse para fins mercantis. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida.

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado em poder de 15 porções de maconha, com peso de 33,4 gramas, e 3 porções de cocaína, com peso de 1,2 gramas, além de R$ 24,00. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Variedade de substância e circunstâncias do flagrante que confirmam a posse para fins mercantis. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à fração máxima. Regime aberto e substituição da pena corporal devidamente determinados. Sentença irreprochável. Negado provimento.